Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-53.2010.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000163-53.2010.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DANIELA ASSIS PONCIANO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MIGUEL PIMENTEL FILHO

Advogado(s)
:
CAMILO RODRIGUES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANOS COLLOR I E II).
DESCUMPRIMENTO DO BANCO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA DO RÉU.
TEMA REPETITIVO 298/STJ
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II. O autor, poupador, pleiteou a recomposição de sua caderneta de poupança em razão da aplicação de índices de correção monetária inferiores à inflação real do período. O juízo de primeiro grau, amparado em laudo pericial contábil, condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças apuradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i)
verificar a legalidade da aplicação do IPC como índice de correção monetária;

(ii)
avaliar a validade do laudo pericial contábil e a ocorrência de suposta decisão ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É consolidado o entendimento de que o IPC é o índice que melhor reflete a inflação nos períodos de transição econômica. O laudo pericial contábil foi elaborado por expert de confiança do juízo e não sofreu impugnação técnica específica no momento processual adequado, operando-se a preclusão. A condenação baseada na prova técnica que quantifica o prejuízo não configura julgamento ultra petita, mas estrita observância aos limites da lide e ao princípio da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese jurídica: A ausência de impugnação específica ao laudo pericial na primeira instância impede a rediscussão técnica dos cálculos em sede de apelação devido à preclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000163-53.2010.8.05.0021, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S/A, e, como apelada, o ESPÓLIO DE MIGUEL PIMENTEL FILHO, ACORDAM os Desembargadores componentes da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.